Tribunal: TJDFT
Processo: 0729115-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729115-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAÚDE DE BSB DF RECORRIDO: GERALDO CONCEIÇÃO LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE. SINDICATO. ALIENAÇÃO DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE. DECADÊNCIA CONFIGURADA. VALOR DO CRÉDITO PROPORCIONAL À ALIENAÇÃO DO PRECATÓRIO. 1. Se o Autor fundamenta a nulidade da assembleia extraordinária, convocada pelo Sindicato para deliberar sobre a possibilidade de alienação de precatório, na ausência de quórum previsto em legislação trabalhista, o prazo decadencial aplicável ao caso é o de 2 (dois) anos, a contar da data da reunião, nos termos do art. 179 do Código Civil. 2. Reconhecida a decadência da pretensão do Autor em pleitear a nulidade da assembleia extraordinária, deve-se reconhecer a validade e eficácia da decisão nela adotada. 3. O Sindicato cedeu os direitos creditícios previstos em precatório a terceiro de forma legal e legítima, uma vez que foi reconhecida a titularidade dele como credor na requisição de precatório (Processo no 0716147- 64.2018.8.07.0000), bem como recebeu autorização dos sindicalizados mediante deliberação em assembleia extraordinária. 4. Inexistindo conduta ilícita por parte do Sindicato, o sindicalizado não faz jus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. 5. O Sindicato, entretanto, deve ser condenado ao pagamento do crédito do sindicalizado, na proporção da alienação do precatório. 6. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Apelação do Réu conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 179 do Código Civil, defendendo o advento do prazo decadencial (dois anos) quanto ao direito de anulação da assembleia extraordinária que deliberou sobre a negociação do precatório tratado nos autos; b) artigo 524, alínea “e”, da Consolidação das Leis do Trabalho, sustentando a validade e a eficácia da assembleia extraordinária realizada pelo Sindicato, em observância ao princípio da soberania. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular e as partes são legítimas. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 179, do Código Civil, e 524, alínea “e”, da CLT, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese jurídica do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que houve o advento da decadência do direito de pleitear a anulação da decisão tomada na assembleia extraordinária, bem como a assertiva de que a atuação do Sindicato ocorreu com autorização em assembleia extraordinária válida e eficaz, sob o fundamento de “por qualquer ângulo que se examine a questão, conclui-se ter sido legítima a cessão de direitos realizada pelo Sindicato, com autorização assemblear para tanto, uma vez que ele era o titular do precatório, e desde que respeitado o direito de o sindicalizado receber o respectivo crédito, com o deságio havido pela alienação” (ID 28771094). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005